Tribunal: TJMT
Processo: 1013876-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUE - SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA Nº 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013876-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CENTRO DE ESTETICA CERUTTI MALUF LTDA - ME (AGRAVADO), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013876-85.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUE - SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA - SÚMULA
372
/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA Nº 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA -
MULTA
DIÁRIA AFASTADA -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que,
“desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)”
(STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013876-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, que lhe move
Rivenditori Intermediacao Automobili LTDA
, determinou que o agravante apresente os documentos solicitados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (Id. 154389906 - processo origem).

Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Defende o descabimento de cobrança de multa para exibição de documentos, nos moldes da Sumula nº 372 do STJ.

Alternativamente, afirma que o valor fixado se mostra excessivo e comporta redução, bem como o teto estabelecido não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor e o teto.

Liminar
indeferida (Id. 215739667).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 220719663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013876-85.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, que lhe move
Rivenditori Intermediacao Automobili LTDA
, determinou que o agravante apresente os documentos solicitados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

O autor celebrou contrato de compra e venda do veículo VW/14.190 CRM 4X2, PLACA QCN4H35, ANO/MODELO 2020/2021, DIESEL, COR BRANCA, RENAVAM 01234611802, CHASSI 9536E7238MR113140, e afirma que o autor vem sendo vítima de estelionato, e que o contrato de financiamento está sendo intermediado pela requerida.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão de cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar, reduzir o valor ou alterar a periodicidade de incidência da multa diária aplicada.

Acerca da matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual pretensão vinculada ao elemento de prova em poder do credor.

Acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

Ademais, no verbete sumular nº 372, em tese firmada no julgamento do Tema 705 ainda sob a vigência do CPC/1973, ficou estabelecido pelo STJ que, na
“ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória” (
Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 - DJe 30/03/2009).

No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sobreveio novo posicionamento sobre a questão, como se verifica no parágrafo único do artigo 400, que passou a dispor que, se “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Algumas Cortes passaram a entender que, com a inovação normativa trazida pelo artigo 400 do novo CPC, restou superada a Súmula nº 372/STJ, porquanto havia sido editada sob a vigência do CPC/1973, de forma que se entendeu pela possibilidade de fixação de
astreinte
na ação de exibição de documentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civil). O art. 537, §1º, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus da sucumbência. (TJMG - 11ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0480.15.014179-8/002 – Relª Desª. MÔNICA LIBÂNIO - Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Em recente julgamento, com a temática recursal novamente afetada sob a sistemática dos repetitivos, agora sob o Tema nº 1000 - REsp nº 1.763.462/MG, o STJ firmou o entendimento de que, desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando o acórdão assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

No caso, a primeira medida coercitiva estabelecida pelo julgador foi a aplicação da multa diária, e dessa forma, diante do posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, neste momento não é cabível a fixação da
astreinte
, porquanto é indispensável que à prévia fixação da multa, seja adotado outro método coercitivo, como a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurs
o, para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo julgador de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024